Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
2. Demonstrados, de forma satisfatória, o não cumprimento do contrato de empreitada global, o abandono da obra desmotivadamente e a situação financeira desfavorável da empresa, existe o risco ao resultado útil do processo, porquanto os contratantes podem não conseguir reaver o dinheiro investido ou a reparação dos danos que alegam ter sofrido.
3. Recurso conhecido e não provido.